Tribunal: TJPA
Processo: 0004875-67.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004875-67.2019.8.14.0006

RECORRENTE: ANDRE MONTEIRO OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por André Monteiro Oliveira contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA. A Defesa alega ausência de indícios mínimos de autoria, sustentando que os relatos testemunhais seriam indiretos e baseados em “ouvir dizer”. A decisão combatida apontou prova da materialidade pela certidão de óbito e indícios de autoria com base em declarações colhidas em juízo e trechos de interceptação telefônica. Ministério Público e Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, em especial no tocante à existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige, para sua validade, a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas apenas admissibilidade da acusação (CPP, art. 413).

4.

A materialidade do crime está demonstrada pela certidão de óbito e demais elementos documentais, não havendo controvérsia sobre o resultado morte nem sobre sua natureza violenta.

5.

Os depoimentos colhidos em juízo, ainda que contenham trechos de informações recebidas por terceiros, apresentam coerência interna e convergência com outros elementos dos autos, especialmente as interceptações telefônicas legalmente autorizadas.

6.

Não se verifica qualquer nulidade por eventual uso de depoimentos indiretos, pois estes não foram isoladamente utilizados para pronunciar o réu, sendo considerados em conjunto com outras provas que conferem solidez ao conjunto indiciário.

7.

A decisão recorrida está suficientemente fundamentada e não se baseou em elementos exclusivamente inquisitoriais nem invocou o princípio do
in dubio pro societate
como critério decisório.

8.

A jurisprudência do STF e STJ admite que, em sede de pronúncia, é legítima a submissão do acusado ao Tribunal do Júri quando houver lastro mínimo de autoria, mesmo que baseado em conjunto probatório não conclusivo, desde que não fundado apenas em peças inquisitoriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é válida quando fundada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria colhidos sob contraditório, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

Interceptação telefônica judicialmente autorizada, aliada a depoimentos judiciais coerentes e circunstâncias do caso, constitui conjunto probatório idôneo a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

O uso de relatos parcialmente indiretos não invalida a pronúncia quando contextualizados em conjunto probatório mais amplo e corroborados por outros elementos de prova colhidos sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 121, §2º, IV; 413; 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por André Monteiro Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (ID 26878771), que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou resposta escrita. Na audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Maria Raimunda Hurrel, Sandra do Socorro Ferreira Janssen e Mônica do Socorro de Souza Pastana (IDs de mídia 26878678, 26878679 e 26878680), além do interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a pronúncia. A defesa, em memoriais, pugnou pela impronúncia, sustentando a inexistência de indícios mínimos de autoria, afirmando que os relatos testemunhais seriam de “ouvir dizer” e, portanto, insuficientes.

O juízo a quo pronunciou o réu, reconhecendo a materialidade constatada pela certidão de óbito (ID 30789277 – pág. 8) e identificando indícios de autoria no conjunto formado por declarações testemunhais, circunstâncias extraprocessuais e trechos de interceptação telefônica em que, segundo apontado, o acusado teria admitido a prática do delito.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 26878773), sustentando a ausência de indícios de autoria, fragilidade das declarações colhidas em juízo por se basearem em informações indiretas, impossibilidade de pronúncia fundada em hearsay testimony, necessidade de incidência do princípio do in dubio pro reo, bem como incompatibilidade da decisão de pronúncia com julgados recentes do STF e STJ que repudiam pronúncias baseadas exclusivamente em elementos não submetidos ao contraditório.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 26878777) requerendo o desprovimento do recurso, defendendo que o conjunto probatório atende ao art. 413 do CPP e que a sentença deve ser mantida.

O Juízo manteve a decisão pelos próprios fundamentos (ID 26878778).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 27085383, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão ao Tribunal do Júri.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

O ponto central devolvido à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se o conjunto probatório reúne, de fato, indícios suficientes de autoria capazes de sustentar a decisão de pronúncia, tal como exige o
art. 413 do CPP
. A Defesa afirma que os depoimentos colhidos seriam frágeis por conterem informações indiretas, decorrentes de relatos de terceiros, e sustenta que, à luz da jurisprudência recente do STF e do STJ, seria inviável manter a pronúncia fundada em elementos de natureza auricular.

Contudo, examinando-se atentamente os autos, constata-se que a situação posta no processo é distinta daquela proposta no recurso, embora as testemunhas Maria Raimunda Hurrel e Sandra do Socorro Ferreira Janssen tenham relatado informações que lhes chegaram por meio de ligação telefônica anônima, seus depoimentos não se limitam a rumores, mas se inserem em um contexto probatório mais amplo, convergente e reforçado por circunstâncias objetivas, especialmente pela prova técnica e pela interceptação telefônica constante dos autos.

A materialidade do homicídio está demonstrada de forma segura, conforme comprova a Certidão de Óbito da vítima (ID 30789277, p. 8), corroborada pelas circunstâncias relatadas pelos familiares e pela dinâmica dos fatos reconstruída na instrução processual. Não há controvérsia quanto ao resultado morte nem quanto à natureza violenta do evento, que foi constatado pelas autoridades que atenderam a ocorrência e posteriormente investigaram o caso.

Quanto à autoria, o panorama probatório formado em juízo revela consistência suficiente, nesta fase procedimental, para justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

As testemunhas Maria Raimunda e Sandra, ambas parentes da vítima, relataram de forma harmônica que receberam ligações telefônicas, uma delas supostamente dirigida também à autoridade policial, informando que o autor do crime seria “André de Oliveira”, conhecido como “Som”, apontado como primo da ex-companheira da vítima e pessoa com quem esta mantinha desavença por causa de um aparelho celular empenhado.

O conteúdo dessas informações encontra correspondência com elementos do inquérito, como o suposto desaparecimento do celular que a vítima havia deixado empenhado e o fato de que, no dia do crime, ela teria se dirigido justamente para liquidar dívidas e recuperar esse aparelho.

Ainda que tais relatos contenham aspectos indiretos, outro elemento decisivo para fins de pronúncia reside no conteúdo da interceptação telefônica, na qual o próprio recorrente, em conversa com indivíduo de nome Harry, admite ter sido intimado em razão do “Zé do Coco que eu matei”, além de manifestar a intenção de atribuir a autoria a um terceiro já falecido, conhecido apenas como “Fabrício”. Esse diálogo, obtido judicialmente e transcrito na decisão de pronúncia, constitui indício direto e significativo de autoria, dotado de força probatória compatível com o juízo de prelibação.

O conteúdo da conversa, ademais, ajusta-se às demais circunstâncias narradas nos autos, reforçando o nexo entre o recorrente e a prática do delito.

Os depoimentos prestados sob contraditório revelam coerência interna e guardam compatibilidade com a prova técnica e com as circunstâncias imediatamente posteriores ao crime. Ainda que algumas testemunhas não tenham presenciado diretamente o momento da ação, o que é natural em crimes praticados sem testemunhas oculares, tal fato não compromete a credibilidade dos elementos centrais, sendo eles a indicação reiterada do nome do recorrente como possível autor, associada ao contexto de supostas divergências prévias entre ele e a vítima, bem como à autoincriminação captada na interceptação telefônica. Tais elementos, somados, afastam por completo a tese defensiva de que a pronúncia teria se baseado exclusivamente em declarações indiretas ou em boatos sem comprovação.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Dessa forma, mesmo que alguns relatos contenham aspectos indiretos, o conjunto global das provas apresentadas é suficientemente sólido para formar o lastro mínimo exigido para o
judicium accusationis
. Não se está diante de prova isolada ou meramente especulativa, mas de um arcabouço indiciário consistente, colhido sob contraditório e harmônico com a prova técnica e com a interceptação telefônica. Nesse cenário, mostra-se adequada a manutenção da pronúncia, permitindo que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, examine em profundidade as teses defensivas.

Ademais, a defesa invoca precedentes do STJ que afastam a utilização do
in dubio pro societate
e afirmam ser incabível pronúncia baseada em dúvida.

É importante fazer a ressalva técnica, o princípio
in dubio pro societate
não constitui fundamento autônomo e não pode ser utilizado como justificativa para pronúncia. De fato, o STF firmou tal entendimento em julgados recentes.

Contudo, a sentença aqui recorrida não se baseou em tal máxima. A decisão expôs elementos concretos dos autos, cotejou prova testemunhal, laudo e interceptação telefônica e identificou indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPP
. A ausência de referência ao
in dubio pro societate
afasta a premissa da tese defensiva.

Assim, não se trata de pronúncia fundada em dúvida, mas sim em elementos suficientes que autorizam a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026